Tribunal: TJMT
Processo: 1076090-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076090-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NADJA MARIA DA SILVA RAMOS
RECORRIDA: LUANA KARLA FILIE QUARANTANI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de empresa credora, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que, após o pagamento da parcela de entrada de acordo celebrado, a negativação teria sido mantida indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial do débito é suficiente para obrigar o credor a excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplência; e (ii) verificar se a manutenção da restrição, mesmo após o pagamento da entrada, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, ainda que mitigado o rigor probatório em desfavor do consumidor.
4. O pagamento parcial da dívida, consubstanciado na entrada de acordo, não impõe ao credor o dever de exclusão da restrição creditícia, nos termos da Súmula 548 do STJ, que exige o “pagamento integral” como condição para a retirada do nome dos cadastros de inadimplência.
5. A consumidora não comprovou a existência de cláusula contratual ou obrigação legal que determinasse a exclusão da negativação após o pagamento da primeira parcela do acordo, inexistindo assim qualquer conduta abusiva ou ilegal por parte da empresa ré.
6. A manutenção da negativação até a quitação integral do débito constitui exercício regular de direito do credor e não configura, por si só, abalo à honra do consumidor que justifique reparação por dano moral.
7. A exclusão da negativação após o adimplemento total da dívida demonstra a boa-fé da credora e a inexistência de omissão ou descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial de dívida não obriga o credor a excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplência. 2. A permanência do nome do consumidor em cadastro restritivo, enquanto não quitado integralmente o débito, constitui exercício regular de direito do credor. 3. A manutenção da negativação em tais condições não configura dano moral, ausente conduta ilícita ou abusiva por parte do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076090-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), LUANA KARLA FILIE QUARANTANI - CNPJ: 07.693.626/0001-70 (RECORRIDO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025